Tribunal: TJSP
Processo: 1020183-68.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Transporte aéreo internacional. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes.

EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Observância aos enunciados de súmula vinculante (RE 636331 Tema 210 de Repercussão Geral e ARE 766618). A questão é apreciada segundo a Convenção de Montreal que prevalece sobre as normas

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Transporte aéreo internacional. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes.

EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Observância aos enunciados de súmula vinculante (RE 636331 Tema 210 de Repercussão Geral e ARE 766618). A questão é apreciada segundo a Convenção de Montreal que prevalece sobre as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, para o fim de eventual imposição de sanção à empresa aérea internacional. A autora ajuizou esta ação regressiva, pretendendo o ressarcimento de valor desembolsado, pago a cinco segurados. Conforme Capítulo III da Convenção de Montreal (artigo 17o, alínea 3), "Se o transportador admite a perda da bagagem registrada ou caso a bagagem registrada não tenha chegado após vinte e um dias seguintes à data em que deveria haver chegado, o passageiro poderá fazer valer contra o transportador os direitos decorrentes do contrato de transporte". A indenização só será devida caso a bagagem extraviada não seja devolvida dentro do prazo de vinte e um dias. As bagagens dos segurados foram restituídas em até três dias. Além disso, os bens, de natureza não perecíveis, se incorporam ao patrimônio dos segurados. Não há como atribuir à empresa aérea a responsabilidade fora da hipótese expressamente prevista na Convenção Internacional acima referida. Sentença reformada. Não provido o recurso da autora e provido o recurso da ré.